Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025182-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
-
CABIMENTO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA –ERROGROSSEIRO– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC)
.

O
R
ecurso cabível contra sentença é a apelação, e por constituirerrogrosseiroa interposição de agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1025182-51.2024.8.11.0000

de decisãoda Vara Única da Comarca de Itiquira que,
julgou extinta a
Ação de Execução de Título Extrajudicial

com amparo no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O
agravante alega que
“referida decisão não consignou a condenação do Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos do Executado, de modo que foram opostos embargos de declaração, para sanar o vício de omissão”
e que
“fora proferida decisão rejeitando os
Aclaratórios
, sob o incoerente fundamento de que os embargos visavam a rediscussão da matéria”.

Diz que
“merece reparo o que fora decidido em primeiro grau, no sentido de se atender à previsão do art. 485, §2° do CPC, e condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual o presente recurso deve ser provido”
.

Argumenta que
“
mostra-se cabível o presente recurso, eis que objetiva o reconhecimento da omissão na Sentença que extinguiu a execução, mas deixou de fixar verba sucumbencial em favor dos patronos do Executado, ora Agravante
”.

Assegura
que

“a Colenda Corte julgou como plenamente cabível a condenação em honorários de sucumbência, na hipótese de extinção da ação sem julgamento do mérito, inclusive em razão do princípio da causalidade”.

Ao final pede a reforma da decisão com a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

C
ontraminuta

no ID.
242170160
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora agravado, ajuizou a presente ação alegando que o réu, ora agravante, estaria inadimplente com o pagamento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, sendo que a dívida exequenda, à época, totalizava R$ 327.477,49.

A lide foi extinta por abandono de causa em 04
-
08
-
2023 (ID
.
125315621 - autos em primeira instância). Logo após, o agravante opôs Embargos de Declaração, que foram julgados improcedentes em 13
-
08
-
2024 (ID
.
164900068 - autos em primeira instância).

Agora
o
agravante
pede a reforma da decisão com a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

No entanto
, a decisão atacada
trata-se
de sentença, logo o recurso cabível é a
A
pelação e não o
A
gravo de
I
nstrumento (art. 1.009 do CPC).

Inaplicável também o princípio da fungibilidade recursal, já que a lei é clara ao indicar para esses casos a Apelação, consistindo em erro grosseiro a interposição de Agravo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA QUE DÁ PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL – CABIMENTO DE APELAÇÃO –ERRO GROSSEIRO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).

O Recurso cabível contra decisão que julga procedente ação de busca e apreensão de veículo decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária, é a apelação, e, por constituir erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade”.
(N.U 1010763-26.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024